Tribunal: TJES
Processo: 5005351-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005351-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: POLLYANNE LIMA ESTEVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DO
IN DUBIO
PRO NATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por BHP Billiton Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil movida por Pollyanne Lima Esteves, que deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, I e II, do CPC. A agravante alegou ausência dos pressupostos legais para a inversão probatória e presunção indevida de veracidade quanto à alegação de contaminação do pescado em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG. Requereu a revogação da decisão para atribuir à autora o ônus da prova sobre os fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação indenizatória por dano ambiental, com base na hipossuficiência técnica da autora e na aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da legislação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 373, § 1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova diante de peculiaridades da causa, inclusive pela dificuldade ou impossibilidade de a parte cumprir o encargo probatório.

4. O art. 6º, VIII, do CDC, aplicável por força do art. 21 da Lei 7.347/1985, admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, inclusive técnica, conforme reconhecido na jurisprudência do STJ.

5. A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por dano ambiental, com base na teoria do risco integral, no princípio da precaução e no princípio
in dubio
pro natura.

6. A autora se qualifica como consumidora por equiparação (CDC, art. 17) e apresenta hipossuficiência técnica diante da agravante, empresa de grande porte com melhores condições de produção de prova técnica sobre eventual contaminação ambiental.

7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que admitem a inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, cabendo a este demonstrar a inexistência de danos ou de nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por dano ambiental, com base nos princípios da precaução e do
in dubio
pro natura, cabendo ao empreendedor de atividade potencialmente perigosa demonstrar a segurança de sua atuação.

2. A hipossuficiência técnica da parte autora, aliada à verossimilhança das alegações, autoriza a inversão probatória nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3. A aplicação do CDC às ações ambientais é possível por força do art. 21 da Lei n. 7.347/1985, especialmente quando caracterizada a figura do consumidor por equiparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005351-93.2025.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

AGRAVADA: POLLYANNE LIMA ESTEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

BHP B
illiton Brasil Ltda.

interp
ôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
da respeitável decisão de
id
13107337
,
proferida pel
a
meritíssim
a
Ju
í
z
a

de Direito da
Segunda
Vara
Cível,
Família e de Órfãos e Sucessões da
Comarca
d
e Aracruz
, nos autos da “
ação de indenização
por responsabilidade civil
”
registrada sob o n. 5004567-69.2023.8.08.0006, proposta contra
ela
e outras
1

por
Pollyanne Lima Estaves
,

que
inverteu “parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova”
mediante interpretação do
a
rt. 6º,
inciso VIII,
do CDC, c/c o
a
rt. 373,
incisos I e II,
do CPC.

Nas razões do recurso (
id
13107014
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “não restou demonstrada nenhuma das hipóteses que autorizariam a excepcional inversão do ônus da prova”; 2) “a Decisão Agravada se mostra equivocada também porque acabou implicitamente atribuindo uma presunção relativa de veracidade à alegação autoral de contaminação do pescado e de existência de nexo causal entre o Rompimento e os prejuízos narrados pelo Agravado – o que somente é autorizado em caso de revelia (CPC, art. 344), que não ocorre aqui”.

Requereu
que
seja provido o recurso “para reformar parcialmente a Decisão Agravada e, afastando a inversão parcial do ônus da prova, determinar que é do Agravado o ônus de provar as suas alegações em relação à contaminação do pescado”.

O recurso não deve ser provido.

O art
igo
373, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O art
igo
6º, inc
iso
VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
24-08-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 31-08-2020).

A regência da relação jurídica estabelecida entre
a
autor
a

da demanda originária
e
a
s

ré
s

no que tange aos direitos
alegados pel
a

primeir
a
dá-se
pelo Código de Defesa do Consumidor,
por imposição do artigo 21 da Lei n. 7.347,
de 24 de julho de 1985
,
tendo em vista os fatos narrados por aquele na petição inicial da demanda de origem.

De acordo com
a
autor
a
“
o
rompimento da barragem da mineradora Samarco (controlada pelo BHP e Vale) no município de Mariana/MG em 05 de novembro de 2015 é, indiscutivelmente, fato notório. Nesse sentido, também é notória a repercussão negativa do desastre em dezenas de municípios ao longo da bacia do Rio Doce, inclusive chegando os dejetos ao litoral do município de Aracruz/ES, o que fora amplamente noticiado.
(...).
Em resumo, a contaminação por mercúrio e metilmercúrio na água pode afetar a segurança alimentar, pois esses contaminantes se acumulam na cadeia alimentar aquática e chegar aos seres humanos através do consumo de peixes e frutos do mar contaminados. Dessa maneira, os residentes da região de Santa Cruz não podem mais beber a água do Rio Piraqueaçu tampouco comer os pescados oriundos de sua foz e região litorânea. Assim sendo, devem buscar por alimentos fora da região, o que faz nascer a pretensão de auxílio econômico par alimentação enquanto durar a contaminação (considerando a vida humana, pode-se falar em vitaliciedade)”.

Nessa ordem de ideias, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor da atividade potencialmente perigosa, a teor do
s
seguinte
s
excerto
s
de venerando
s
acórdão
s
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. DANO AMBIENTAL.
[...]
1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, “em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo possível a inversão do ônus da prova” (AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).”
[...]
(AgInt-REsp 2.119.784, Proc. 2024/0019880-7, MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
data da publicação/fonte:
DJ
e
15-05-2024)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. BAÍA DE GUANABARA E ECOSSISTEMA RELACIONADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IN DUBIO PRO NATURA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra a decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a CEF, o Estado do Rio de Janeiro e Instituto Estadual do Ambiente - INEA, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Federal, deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor e impôs aos réus a demonstração de que suas atividades não causam danos ao meio ambiente.
[...]
VIII - O acórdão recorrido está em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o qual é firme no sentido de que, como corolário do princípio in dubio pro natura, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução”". Nesse sentido, por oportuno: (REsp n. 1.720.576/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 16/9/2020, REsp n. 1.818.008/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020 e AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 6/12/2018) IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-4-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 20-4-2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Constata-se dos autos que a causa de pedir da ação inicial foi lastreada na reparação de danos materiais e morais decorrente de dano ambiental. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de dano ambiental.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.114.565/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
6-3-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 13-3-2023.)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução”
(REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.
A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão.
Precedentes do
STJ.
(...) (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
13-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 22-10-2020).
(Meus, os destaques em negrito).

Em idêntico sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:
“Em demandas dessa natureza, como corolário do consagrado princípio
in dubio pro natura
, conjugado ao princípio ambiental da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento ou a impossibilidade de compensação dos danos na área atingida, o que deverá ser realizado em sede de cognição exauriente, inclusive com auxílio de prova técnica, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça”. (
a
gravo de instrumento n.
5001528-82.2023.8.08.0000,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível)

A
ssim, “
a
possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados.”
(TJES, apelação cível n. 030160092547, Relator Carlos Simões Fonseca,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 22-06-2021, data da publicação no Diário: 29-06-2021).

No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade d
a
agravad
a

e, em especial, a hipossuficiência técnica del
a
diante d
a
agravante, que, por óbvio,
reúne
melhores condições para
demonstrar os fatos controvertidos
.
Assim, t
enho que
a MM.
Ju
í
z
a
de Direito agiu com acerto ao redimensionar o ônus probatório subjetivo, atribuindo
à
agravante o encargo probatório referente à
sua participação n
o evento descrito na “ação
de indenização”
, notadamente diante da sua superioridade
econômica e
técnico-científica.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
A ação também foi proposta contra Samarco Mineração S. A. e Vale S. A.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.